Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ALTERADAS NO CURSO DO PROCESSO. NÃO MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
I. A matéria agravada versa sobre a (in)viabilidade de imediata exoneração da obrigação alimentar imposta ao genitor, ora agravante, sob o fundamento de que detém a guarda fática dos infantes.
II. Após o indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida, a situação processual precisa passar por nova dilação probatória e novo juízo de valor na origem, uma vez que o pedido de exoneração de alimentos inicial está alicerçado em situação fática que sofreu alteração (o alimentante agora estaria a cumprir aviso prévio) após o acordo da aludida guarda.
III. Ademais, a eleição do lar de referência não implica automática exoneração dos alimentos, dadas as variantes inerentes (vestuário, escola, saúde etc.) que os pais (alimentantes) estão obrigados, salvante expresso acordo destes (não ocorrido na audiência de conciliação subsequente à interposição do agravo) e com anuência do Ministério Público, para que não advenha prejuízo aos alimentandos.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.